Tribunal: TJPA
Processo: 0011217-68.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011217-68.2018.8.14.0026

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEILA CLARA GONCALVES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO AUTORIZOU O USO DE VEICULOS ESCOLARES PARA FINS DE RECREAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA GESTORA MUNICIPAL. ATOS DE ILEGALIDADE OU MERA IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURAM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) NA CONDUTA DO GESTOR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES STJ E JURISPRUDENCIA PÁTRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

Ação de improbidade movida contra Secretaria de Educação Municipal que autorizou o uso de três ônibus escolares para transporte de servidores municipais da rede de educação pública, para evento de recreação do calendário escolar de encerramento do semestre.

2-

A nova lei não buscar punir o administrador inábil que comete meras irregularidades, mas sim aquele que possui dolo de prejudicar a administração pública. Não houve qualquer benefício a Secretária, bem como não comprovado dolo de causar prejuízo público.

3-

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste E. TJ/PA, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
em face da Sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA
(proc. n° 0011217-68.2018.8.14.0026), proposta em face de
Leila Clara Gonçalves Barbosa
, Secretária de Educação Municipal.

O Ministério Público propôs Ação de Improbidade Administrativa alegando que a Requerida, no exercício de suas funções de Secretaria de Educação Municipal de Jacundá, autorizou o uso de três ônibus escolares com motorista e combustível para o transporte de professores e servidores a uma confraternização, na Cidade de Breu Branco, mais de 100 km de distância. Relata que o indevido uso de bens públicos afronta princípios administrativos e ocasiona danos ao erário, caracterizando ato de improbidade administrativa.

O juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação, considerando tratar-se de irregularidade ou ilegalidade, o que não se considera improbidade administrativa,
in verbis
:

“É entendimento pacífico na jurisprudência do STJ que, não havendo assento fático para que se conforme a improbidade administrativa, inexistente, portanto a violação aos dispositivos da LIA.

Por tudo, considerando que o fato não se revelou fruto de inequívoca desonestidade, malicioso oportunismo do agente público, ademais, considerando que a requerida não obteve proveito patrimonial tao pouco tenha auferido proveito político, a conduta da requerida configura mera irregularidade na autorização da utilização dos veículos, tendo em vista que não atendeu a finalidade estrita prevista na norma que regulamenta as condições de uso dos veículos que fazem parte do programa Caminho da Escola, no entanto, a conduta é suscetível de correção administrativa. Assim, não vislumbro no caso dos autos má-fé e deslealdade por parte da requerida.”

Em suas
razões recursais
, o Ministério Público apelante, sustenta a reforma da sentença guerreada, argumentando que houve prejuízo ao erário ao utilizar três veículos para transporte dos servidores e professores, acrescentando que foi usado combustível e motorista da Secretaria Municipal. Alega que o passeio foi realizado no dia 30/07/2018, sendo transportados 177 professores e servidores municipais e apenas 6 crianças, demonstrando claramente que os bens públicos foram usados para finalidade de recreação. Requer a reforma da sentença.

O recurso de Apelação foi recebido no seu duplo efeito.

O Ministério Público
apresentou contrarrazões à Apelação
, pugnando pelo provimento do recurso requerendo a modificação da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau, apresentou
Parecer
, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, constata-se que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa contra ato da Secretária de Educação, atribuindo a responsabilidade pela autorização de uso de três ônibus escolares em uma confraternização dos professores e servidores públicos na data de 30/07/2018.

No presente caso, a jurisprudência pátria coaduna com o entendimento do magistrado “
a quo
” quanto a não configuração do ato de improbidade por parte da requerida, razão pela qual deve ser mantida a sentença atacada, aplicando a legislação que rege a matéria, isto é, a Lei n° 8.429/92 e o firme posicionamento jurisprudencial ao caso.

Importa destacar que na petição inicial de Ação Civil por Improbidade proposta pelo Ministério Público, descreve a conduta como afronta aos princípios administrativos e dano ao erário, tipificadas nos artigos 10 e 11 da Lei n° 8.429/92
[1]
.

No entanto, a conduta de autorizar o transporte para confraternização não faz presumir a existência de dano, eis que o legislador não pretende condenar por ato de improbidade qualquer ilegalidade ou mera irregularidade cometida pelo Administrador Público. É necessário comprovar o dolo, a má-fé, a intenção de cometer uma desonestidade contra a Administração Pública, ou seja, é uma ilegalidade com qualificadora.

Acrescento que o documento que autorizou o transporte justificou que o evento trata-se de “Fechamento de I semestre de 2018”, e conforme pode-se perceber pela lista de pessoas transportadas são todos integrantes da rede municipal de ensino, sendo: Professores, auxiliares, serventes, inspetores, diretores, vigias e apenas 6 alunos.

Dessa forma, não verifico dolo em prejudicar a administração pública ou tentativa de atingir interesse pessoal da Secretaria Municipal, sendo
talvez
mera irregularidade na atuação administrativa da servidora, que pode ser passível de repreensão administrativa. Digo “talvez”, pois o passeio consta na programação anual do calendário escolar e não há qualquer norma que proíba a participação escolar em atividades recreativas.

A jurisprudência considera que deve haver gravidade da conduta de descumprimento por parte do administrador público, e que apenas meras irregularidades não são suficientes para ensejar a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO – MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades. Nessa linha de pensamento, se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas. A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa. Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa. Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé.

(TJ-MT 00013862720118110025 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS ARTS. 10 E 11 DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO E DOLO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ firmou jurisprudência segundo a qual, para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, não há necessidade da presença de dolo, sendo suficiente a existência de culpa grave e de dano ao erário, o que não ficou configurado no caso. 2. A jurisprudência do STJ também se orientou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 3. Na compreensão de dolo genérico - vontade livre e consciente de praticar o ato -, há de se ressaltar que a Lei de Improbidade Administrativa - LIA não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da jurisprudência do STJ, pois foi categórico ao afirmar a ausência da nota qualificadora da má-fé (desonestidade) na conduta dos agentes, o que desconfigura o ato de improbidade a eles imputado, uma vez que não ficou caracterizada a fraude na licitação, mormente em razão da inexistência de comprovação de conluio entre os agentes para direcionar o certame licitatório. 5. A revisão dessa conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita, ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1746240 RS 2018/0033925-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Dito isso, reitero o entendimento de que a sentença hostilizada que está em consonância com o posicionamento mais atual da jurisprudência.

Ante o exposto,
conheço

DO RECURSO e NEGO
provimento
ao recurso, tudo nos termos e limites da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

[1]

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Belém, 19/03/2024